Tribunal: TJBA
Processo: 8067438-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8067438-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: BRENNER RAMOS MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
BRENNER RAMOS MOREIRA

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DE CASSIA NO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06).

ALEGAÇ
ÕES
DE
FRAGILIDADE PROBATÓRIA
, BEM COMO DA EXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE FORJADO.
TESE
S
QUE EXIGE
M
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO NESSE TÓPICO.

TESE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM OBSERV
Â
NCIA DOS ART. 55 DA LEI Nº 11.343/2006.
INACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RATIFICAÇÃO POSTERIOR.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. TENTATIVA DE FUGA
NO MOMENTO DA
A
BORDAGEM
POLICIAL.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA.

DESCABIMENTO.
TRANSCORRIDO 03 MESES ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL.

PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR.
ALEGAÇÃO DE
FILH0 MENOR
E ESPOSA
DEFICIENTE
MENTAL.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE COMPROVAR A IMPRESCINDIBILIDADE D
O
PACIENTE AOS CUIDADOS DE SEU FILHO MENOR,
BEM COMO DA MÃE DE SEU FILHO,
APTOS A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR POR MEIO DE HABEAS CORPUS.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA C
ONCESSÃO PARCIAL
DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRENNER RAMOS MOREIRA, Advogado, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo Vara Criminal de Santa Rita de Cássia/BA, Dr. Alexandre Mota Brandão de Araújo.

2. Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 26/06/2025 pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

3
. Em análise prefacial, narra a denúncia que, no dia 26 de junho de 2025, por volta das 15h30min, os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, conduzindo uma motocicleta.
Ao
se aproximarem o denunciado tentou empreender fuga, sendo perseguido e abordado. Ato contínuo, durante a fuga, o denunciado dispensou uma sacola plástica, que foi posteriormente recolhida pelos policiais, conten
d
o 110 microtubos contendo substância análoga à cocaína; 20 porções de substância análoga à maconha; R$ 310,00 (trezentos e dez reais) em espécie; 1 aparelho celular marca Redmi.

4. Sustenta o Impetrante que as versões apresentadas pelos policiais na fase inquisitorial e judicial são divergentes, argumentando ainda que o flagrante fora forjado. Afirma que a denúncia foi oferecida somente com base nos depoimentos dos policiais. Destacou a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão, bem como excesso
prazal
, apontando ainda a favorabilidade das condições pessoais, além de possuir filho menor de 1 ano e esposa com deficiência mental.

5. Quanto às alegações de divergências dos depoimentos apresentados pelos policiais, bem como da alegação de flagrante forjado,
é forçoso reconhecer que essas teses não comportam discussão no estreito limite do writ, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas pelo paciente e pelos policiais que efetuaram a sua prisão, o que é inviável na via eleita pelo impetrante. Destarte, não conheço dos
referidos pedidos.

6. No que concerne à alegação de que o recebimento da denúncia não se amolda
à previsão do artigo 55 da Lei nº 11.343/06, não obstante a adoção de rito diverso daquele especificamente previsto na lei de regência, tal fato, isoladamente, não implica a ocorrência de vício de nulidade.

7. No caso dos autos, contudo, a Impetração não demonstra a ocorrência de qualquer prejuízo pela inversão do rito processual, sobretudo porque, o recebimento da denúncia foi ratificado antes da abertura da instrução, inclusive com expressa alusão do julgador à inexistência de matérias preliminares cujo acolhimento pudesse conduzir à pronta absolvição do Paciente, tendo, nesse mesmo momento, sido designado a audiência de instrução. Desse modo, observada a peculiaridade da tramitação do feito de origem, não há nulidade processual a ser ali reconhecida, capaz de desconstituir a prisão preventiva do Paciente.

8.
Quanto à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão, o
magistrado destacou na decisão que convertera a prisão em preventiva que além de constatado os indícios de autoria e materialidade, a quantidade e variedade de droga apreendida em poder do Paciente, havia necessidade d
e garantia da ordem pública e a preservação da instrução criminal que se avizinhava
, em decorrência da gravidade dos fatos.

9.
Em 15/09/25, a prisão foi novamente avaliada e foi mantida pelo Juízo pr
i
mevo, destacando o magistrado que não foram apresentados fatos novos que justificassem a revogação da prisão, bem como foi apresentad
o o laudo definitivo, atestando a natureza e quantidade das substâncias apreendidas, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública.
E, em 05/11/25 a prisão fora novamente apreciada e mantida pelos mesmos motivos já apresentados.

10. Assim, a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação,
deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para impedir a prática de novos ilícitos, uma vez que, pela natureza do ato cometido, não possuem a abrangência e o grau de eficácia nece
ssários.

11. Quanto à alegação de excesso de prazo, permanecendo preso há 116 dias,
observa-se
que a denúncia fora recebida
em
19
/09/2025
e, em igual data fora apresentada a resposta à acusação
.
Em 22/09/25, o então representante processual do réu renunciou ao mandato, ressaltando que já havia outro advogado habilitado. Em 26/09 foi determinado pelo magistrado primevo a designação de audiência de instrução, a qual fora agendada para o dia 15/10/25, às 11:00h.

12. Na data supra mencionada realizou-se a audiência, encerrando-se a instrução e determinando-se a conclusão dos autos para análise do requerimento da Defesa para quebra de ERB, para verificação do percurso da guarnição policial. Em 07/11/2025, o Parquet manifestara-se nos autos, não se opondo ao pleito defensal. Destarte
inexiste nos autos inércia judicial, porquanto o Magistrado a quo diligenciou regularmente no feito,

considerando-se que só transcorrera 03 (três) meses desde o recebimento da denúncia e o encerramento da instrução processual.

1
3. Quanto à alegação de possuir filho menor de 01 ano e esposa com deficiência mental
,
tendo em consideração que o fundamento subjacente ao permissivo legal é a preservação dos superiores interesses da criança, e uma vez
que o Paciente não demonstrou ser responsável pelos cuidados do filho,
limitando-se apenas a juntar a certidão de nascimento,
não se vislumbra fundamento contundente para a sua soltura.

14.
Com relação à genitora da criança,
nota-se
que, de fato, foi juntado aos autos um relatório médico, declarando que desde a primeira infância ela apresenta um retardo do neurodesenvolvimento, com comprometimento intelectual (Id nº 93768471), todavia, sequer foi apresentado documento de que o Paciente é casado com a genitora de seu filho, ou mesmo que
convivem

e é o
responsável por ela.

15.
Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar.

16
. Parecer Ministerial pelo conhecimento
parcial e concessão parcial da ordem,
subscrito pel
a
Dout
a
Procurador
a
de Justiça
Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves.

1
7
. Não conhecimento com relação às alegações de divergência dos depoimentos dos policiais e de fragrante forjado.

18
. Conhecimento dos pleitos de
recebimento da denúncia com inobservância do disposto no art. 55, da Lei nº 11.343/06, ausência de requisitos autorizadores da prisão, excesso de prazo, filho menor e esposa deficiente física e favorabilidade das condições pessoais.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8067438-18.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante BRENNER RAMOS MOREIRA, Advogado, em favor de JEFERSON BATISTA DE SOUZA e como Impetrado o MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Santa Rita de Cássia/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16/19